Tribunal: STF
Processo: Rcl 72045
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.  RE Nº 612.043/PR (TEMA RG Nº 499). RE Nº 1.101.937/SP (TEMA RG Nº 1.075). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco), contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 2.122.178/SP, mediante o qual teria sido aplicado equivocadamente o decidido no RE nº 612.043/PR (Tema RG nº 499), assim como inobservada a tese fixada no RE nº 1.101.937/SP (Tema  RG nº 1.075).

    2. Em apertada síntese, a reclamante alega que lhe foi negada a possibilidade de execução “ampla” do título judicial formado em ação coletiva, movida pela entidade de classe contra a União, “visando garantir o direito de seus associados à conversão da licença-prêmio em pecúnia aos aposentados do cargo de auditor-fiscal da receita-federal do Brasil”.

    3. Frisa que valeu-se de “legitimação extraordinária (‘por substituição processual’) que lhe assiste o artigo 5º, inciso XXI da Lex Mater”, para propor a demanda, razão pela qual faria jus à execução do título em todo o território nacional e não apenas nos limites da jurisdição do órgão julgador.

    4. Aduz que, “ao julgar o Tema 1075, este STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/1985, que impunha essa restrição territorial para o fim de reestabelecer a redação original que não previa limite algum para a eficácia da sentença coletiva, e que o acórdão reclamado violou esse entendimento ao impor uma limitação que o próprio STF, em tema de repercussão geral, afirmou que não havia”. 

    5.  Defende que o Superior Tribunal de Justiça deu aplicação equivocada ao Tema RG nº 499, argumentando que, “na presente demanda, a Unafisco age, portanto, na condição de substituta processual, e não de representante, conforme documento em anexo, de modo que seria inaplicável o Tema 499/STF, cuja abrangência é restrita às hipóteses de legitimação extraordinária por representação processual”.

    6. Requer o deferimento de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada até ulterior julgamento desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, “para que seja afastada aplicação equivocada do tema 499 do C. STF, ao caso reclamado”, ou, subsidiariamente, aplicada a tese fixada no Tema RG nº 1.075.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito desta Suprema Corte, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No presente caso, a alegação é de que o Tribunal reclamado teria aplicado equivocadamente a tese fixada no RE nº 612.043/PR, leading case do Tema nº 499 do ementário da Repercussão Geral, deixando de observar, ainda, o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.101.937/SP (Tema RG nº 1.075). As ementas dos referidos julgados ostentam as seguintes redações, respectivamente:


“AÇÃO COLETIVA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CARTA DE 1988 – ALCANCE TEMPORAL – DATA DA FILIAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia acerca do momento oportuno de exigir-se a comprovação de filiação do substituído processual, para fins de execução de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação – se em data anterior ou até a formalização do processo.” 
(RE nº 612.043/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 10/05/2017, p. 06/10/2017).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 
1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 
2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade.
 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 
4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 
5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: 
"I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. 
II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas’.” 
(RE nº 1.101.937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021, p. 14/06/2021).

    11. Com efeito, no Tema RG nº 499, esta Suprema Corte assentou que “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”.

    12. Lado outro, a tese vinculante firmada por ocasião do Tema RG nº 1.075, estabeleceu que “I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".

    13. Compulsando os autos, verifico cuidar-se de execução de título executivo formado em sede de ação coletiva, na qual se reconheceu que os limites subjetivos da coisa julgada limitar-se-iam aos limites da competência do órgão judicante. Confira-se, por oportuno, trechos da decisão monocrática, pela qual provido o recurso especial da União, posteriormente mantida pelo ato reclamado (e-doc. 7, p. 592-595; grifos no original):

"(...) No especial obstaculizado, a parte recorrente apontou violação dos arts. 2º-A da Lei n. 9.494/1997, 81, parágrafo único, III, 82, IV, do CDC e 927, III, do CPC/2015, sustentando a existência de limitação da eficácia subjetiva da sentença proferida em ação coletiva manejada por associação. 
O apelo nobre recebeu juízo negativo de admissibilidade pelo Tribunal de origem, tendo os fundamentos sido impugnados no presente agravo. Contraminuta às e-STJ fls. 474/502. Passo a decidir. 
A irresignação recursal comporta acolhida. 
Com efeito, o STF, no julgamento, com repercussão geral, do RE 612043/PR, fixou a tese de que "a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento". Confira-se a ementa do julgado:
(...)
Ademais, o STJ entende que a eficácia subjetiva da sentença coletiva abrange os substituídos domiciliados em todo o território nacional desde que proposta por entidade associativa de âmbito nacional, em desfavor da União, na Justiça Federal do Distrito Federal, não sendo esta a hipótese dos autos. A propósito:
(...)
Ante o exposto, com base no art. 253, II, parágrafo único, “c”, do RISTJ, CONHEÇO do agravo e DOU PROVIMENTO ao recurso especial a fim de restabelecer a limitação subjetiva determinada pela decisão de e-STJ fls. 30/31.”

    14. Verifico, ainda, que o acórdão reclamado, no qual mantido o entendimento pela limitação territorial do título executivo apontada no decisum monocrático descrito, fixou o seguinte (e-doc. 7, p. 633-634; grifos nossos):

“(...) Ainda, a questão tratada nos autos não se amolda ao Tema 1.075 do STF, uma vez que não há controvérsia respeitante à competência territorial do órgão prolator do julgado coletivo, mas à delimitação subjetiva dos eventuais beneficiários do titulo. 
Deve-se destacar, por fim, que a questão respeitante à eficácia subjetiva do título aqui discutida, imposta pelo caput do art. 2º-A da Lei n. 9.494/1997 e tida por constitucional pelo STF, é diversa e não se confunde com a legitimidade do ente que propôs a ação, razão pela qual, para a questão devolvida a esta Corte por meio do apelo nobre do ente público, irrelevante a análise da defendida legitimação extraordinária da associação que, como visto, não tem o condão de afastar a limitação de beneficiários criada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001. 
Como se verifica, não há equívoco nos fundamentos adotados na decisão agravada, os quais refletem o entendimento firmado nesta Corte Superior em sede de recurso repetitivo, não havendo nenhuma peculiaridade nos presentes autos que justifique solução diversa.”

    15.  Nesse cenário, além de ser inaplicável ao caso o Tema RG nº 1.075, por tratar-se, na origem, de execução de título executivo decorrente de ação coletiva de rito ordinário e não de ação civil pública, cujo rito é disciplinado pela Lei nº 7.347, de 1985, fato é que não se verifica qualquer peculiaridade apta a sustentar, como pretende a reclamante, o não enquadramento do caso presente ao que decidido por este Supremo Tribunal no Tema RG nº 499, especialmente por tratar-se a reclamante de entidade associativa (Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal), e não sindical.

    16. Com efeito, impõe ter em perspectiva que, enquanto a coisa julgada formada no âmbito de ações coletivas propostas por entidades associativas, em sede de representação processual, possuem eficácia apenas nos limites da jurisdição do órgão julgador, a coisa julgada oriunda das ações coletivas ajuizadas por entes sindicais, em substituição processual dos sindicalizados, possuem eficácia ampla, por força dos princípios da territorialidade, da unidade e da especificidade que governam os direitos e interesses da categoria representada.

    17. Assim, cotejando o que foi definido no ato reclamado aos precedentes vinculantes, não se afigura teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que estão em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado nos paradigmas apontados.

    18. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator